Tribunal: STF
Processo: Pet 10149
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET instaurada a partir de vídeo que chegou ao conhecimento deste Gabinete, publicado pelo canal “Cortes do Inteligência [OFICIAL]” do Youtube, por intermédio do link https://www.youtube.com/watch?v=_oJ4PjdesYI, no qual são veiculadas, por parte de ABRAHAM WEINTRAUB, diversas informações falsas acerca da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de condutas relacionadas a um de seus membros.



    As condutas perpetradas pelo entrevistado ABRAHAM WEINTRAUB se assemelham às investigadas no âmbito do Inquérito 4.781/DF, razão pela qual se mostrou necessária a adoção de medidas destinadas à completa elucidação dos fatos.



    Em decisão de 24/1/2022, determinei à Polícia Federal que procedesse à oitiva, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, de ABRAHAM WEINTRAUB (eDoc. 6).



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu nova vista dos autos após a oitiva de ABRAHAM WEINTRAUB, para manifestação sobre as declarações veiculadas na entrevista (eDoc. 14).



    A diligência determinada à Polícia Federal foi cumprida em 4/2/2022 (eDocs. 18-19), tendo ABRAHAM WEINTRAUB alegado que: (a) na entrevista que deu origem a estes autos, ao se referir sobre “a possível intenção de compra da residência por um ‘juiz do STF’”, se referia ao Min. RICARDO LEWANDOWSKI; e (b) recebeu a informação do interesse do Min. RICARDO LEWANDOWSKI em comprar sua residência de seu advogado, Auro Hadano Tanaka, que teria lhe dito que a proposta foi encaminhada por meio de uma corretora.



    Após a referida oitiva, verificada a necessidade de maiores informações para a completa elucidação dos fatos, foi determinado à Polícia Federal que procedesse à oitiva de Auro Hadano Tanaka e Rose Mary Argueso Sauri, providência que foi devidamente cumprida nas datas de 22/2/2022 e 24/2/2022.



    Em despacho de 3/3/2022, considerando que o conteúdo fraudulento das declarações prestadas por ABRAHAM WEINTRAUB era facilmente verificável, determinei à Polícia Federal que procedesse à nova oitiva do investigado (eDoc. 32).



    Após as realizações das diligências, intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu o declínio de competência à Justiça Federal do Distrito Federal (eDoc. 44).



    É o breve relato. DECIDO.



    O teor dos depoimentos das testemunhas AURO HADANA TANAKA (eDoc. 30, fls. 3-5), ROSE MARY (eDoc. 30, fls. 13-16) contraria frontalmente as declarações falsas proferidas por ABRAHAM WEINTRAUB por ocasião da entrevista realizada em 17/1/2022, em vídeo nomeado “ABSURDOS DE PROCESSO DO STF”.



    As informações prestadas no depoimento de AURO HADANA TANAKA, advogado de ABRAHAM WEINTRAUB, comprovam não ter havido qualquer proposta de compra do imóvel de nº 66 pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, o que foi corroborado pelas declarações da corretora ROSE MARY.



    Além disso, os registros de entrada no codomínio, encaminhados à autoridade policial pela própria Defesa de ABRAHAM WEINTRAUB (eDoc. 30, fls. 1-2), indicam, de modo incontroverso, as unidades visitadas pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI no condomínio (unidades 22 e 152), não havendo qualquer referência ao imóvel de número 66, de propriedade do ora requerido.



    Após as diligências realizadas, os meros indícios de conexão probatória com a investigação realizada no Inquérito 4.781/DF não justificam a permanência dos autos nessa CORTE.



    Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE e, nos termos do artigo 70 do CPP, determino a imediata remessa destes autos, à Seção Judiciária do Distrito Federal, para regular distribuição e continuidade das investigações, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente